Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723173-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DESPACHO Em consulta aos autos de origem (processo n. 0741657-65.2017.8.07.0016), verifica-se que o exequente, ora agravado, informou que as partes estão entabulando um acordo, postulando a suspensão daquele feito. A ação de origem já está suspensa aguardando o julgamento deste recurso. Nesse contexto, ficam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam acerca do possível acordo, apresentando os seus termos, que deverão ser homologados na origem. Além disso, informe a agravante, no mesmo prazo, se permanece o seu interesse recursal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital